Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-79.2003.8.11.0012
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002328-79.2003.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA REGINA BORGES BARBOSA DE LIMA - CPF: 420.363.211-00 (APELANTE), JOSE JURANDIR DE LIMA JUNIOR - CPF: 931.428.621-53 (APELANTE), TASSIA FABIANA BARBOSA DE LIMA - CPF: 011.010.101-42 (APELANTE), NEVIO LORENZET - CPF: 294.625.410-00 (APELADO), MANOEL JOSE DA SILVA (APELADO), EDIVALDO MOREIRA MARTINS - CPF: 485.612.581-87 (APELADO), UBIRATAN TAVARES PIMENTEL - CPF: 247.220.491-49 (APELADO), INELSON BOSA - CPF: 061.145.630-34 (APELADO), RADIR GOMES DE SOUZA JUNIOR (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ JURANDIR DE LIMA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002328-79.2003.8.11.0012

APELANTE: TANIA REGINA BORGES BARBOSA DE LIMA, JOSE JURANDIR DE LIMA JUNIOR, TASSIA FABIANA BARBOSA DE LIMA, ESPÓLIO DE JOSÉ JURANDIR DE LIMA

APELADO: NEVIO LORENZET, MANOEL JOSE DA SILVA, EDIVALDO MOREIRA MARTINS, UBIRATAN TAVARES PIMENTEL, INELSON BOSA, RADIR GOMES DE SOUZA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRECLUSÃO - QUESTÃO JÁ DIRIMIDA NA APELAÇÃO N. 165626/2016 – PRESCRIÇÃO – “DECISÃO SURPRESA” – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS –
DECISUM
CASSADO - RECURSO PROVIDO.

Se a questão da incompetência do juízo foi resolvida no julgamento da Apelação n. 165626/2016, não mais se admite impugnação.

“O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio.”
(RMS n. 39.241/SP)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002328-79.2003.8.11.0012

APELANTE: TANIA REGINA BORGES BARBOSA DE LIMA, JOSÉ

JURANDIR DE LIMA JÚNIOR E TASSIA FABIANA

BARBOSA DE LIMA

APELADO: NEVIO LORENZET, MANOEL JOSÉ DA SILVA,

EDIVALDO MOREIRA MARTINS, UBIRATAN

TAVARES PIMENTEL, INELSON BOSA E RADIR

GOMES DE SOUZA JÚNIOR

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto com resolução de mérito sob o fundamento de ocorrência de prescrição (id 27164022 – pág. 01/05).

Os apelantes sustentam que se
trata de “decisão surpresa” e por isso nula
, uma vez que a alegação da outra parte foi acolhida sem dar-lhes oportunidade de se manifestar, o que fere o princípio da ampla defesa e do contraditório, além de a
frontar o acórdão prolatado pela Sexta Câmara Cível na Apelação n. 165626/2016.

Buscam o provimento do Recurso para que seja cassada a sentença e determinado novamente o prosseguimento da lide.

Em contrarrazões, os apelados suscitam a nulidade do feito por incompetência absoluta do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, sob o argumento de que o processo de conhecimento (n. 255-42.2000.8.11.0012 – Código 2217) tramitou na 2a Vara Cível da mesma Comarca.

Se admitida essa arguição, pleiteiam a condenação dos apelantes nos honorários advocatícios, tomando-se por base o último cálculo apresentado por eles (executados).

No mérito, pugnam pelo não provimento do Recurso (ids 27164030 – pág. 01/04 e 27164031).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002328-79.2003.8.11.0012

APELANTE: TANIA REGINA BORGES BARBOSA DE LIMA, JOSE JURANDIR DE LIMA JUNIOR, TASSIA FABIANA BARBOSA DE LIMA, ESPÓLIO DE JOSÉ JURANDIR DE LIMA

APELADO: NEVIO LORENZET, MANOEL JOSE DA SILVA, EDIVALDO MOREIRA MARTINS, UBIRATAN TAVARES PIMENTEL, INELSON BOSA, RADIR GOMES DE SOUZA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO:

Esta questão, suscitada pelos próprios apelados, já foi resolvida na Apelação n. 165626/2016 nos seguintes termos:

“Quando o apelante ingressou com a Execução da sentença proferida nos autos da Indenização, em 07/10/2003,
postulou expressamente que fosse distribuída por dependência e apensada ao processo no 112/2000.

A Execução foi corretamente distribuída para a Primeira Vara de Nova Xavantina (fl. 36) em
29/12/2003
, mas não foi apensada à Indenização,

que

foi redistribuída para a Segunda Vara da referida Comarca com o número 2004/130,
em 30/07/2004, conforme se comprova no extrato do processo no site do Poder Judiciário.

Devo consignar, inclusive, que o seu apensamento ao processo principal não era indispensável, mas somente que fosse processada perante o
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição,

conforme dispõe o

artigo
575
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
/1973, em vigência quando protocolada a Execução.

Considerando que ambas foram processadas perante o mesmo juízo (Primeira Vara de Nova Xavantina) não poderá ser acolhida a arguição de nulidade da sentença por incompetência do juízo.

Rejeito a preliminar.”

Portanto, está preclusa a matéria.

NULIDADE POR TRATAR-SE DE “DECISÃO SURPRESA”:

Mesmo sendo admitido o reconhecimento de ofício da prescrição, a indispensabilidade do prévio contraditório foi
ampliada pelo art. 10 do CPC/2015 e concretiza a leal atuação do Poder Judiciário prevista no art. 5o do novo CPC e imposta a todos aqueles que atuem no feito.

No REsp n. 1.604.412/SC (IAC n. 1, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2018), a SEGUNDA SEÇÃO do STJ firmou a tese
de que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, ao qual cumpre zelar por sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo da extinção de seu direito.

No mesmo sentido é o julgado abaixo transcrito, anterior à edição do CPC/2015:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO. 1.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio.
2. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Precedentes. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS n. 39.241/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19/6/2013)

Logo, prestigia-se a abertura de direito de resposta para oportunizar que a parte apresente defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para atendimento do devido processo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020